Tribunal: TJMT
Processo: 1011540-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Plantão Judiciário
HABEAS CORPUS no 1011540-16.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – CUIABÁ
Impetrante: ROSENILDO CORREIA MORAES
Paciente: LEANDRO FERREIRA DA SILVA
Impetrado: MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1011540-16.2021.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por ROSENILDO CORREIA MORAES em favor do paciente LEANDRO FERREIRA DA SILVA, contra ato da MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/MT, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (cf. Id. no 59164770 dos autos de origem – Número Único 1012556-67.2019.8.11.0002).
A MMa juíza decretou a prisão preventiva do paciente Leandro Ferreira da Silva no dia 02.06.2021 em razão do descumprimento de medidas protetivas concedidas em favor de sua ex-cônjuge Lessani de Oliveira Santos da Silva; o paciente encontra-se solto.
O impetrante sustenta que “o cerne da impetração deste Habeas Corpus, reside no fato de que o Paciente, desde que foi alertado do decreto de prisão preventiva, (do dia 02/06/2021), esconde-se e anda furtivamente em casa de amigos, com extremo medo, sem poder trabalhar em seu comércio com endereço fixo, e, sem poder descansar em seu endereço conhecido. E, o aspecto mais sombrio deste medo é sua incapacidade de defender-se de acusações injustas, exageradas e não verdadeiras que podem leva-lo à prisão, sem recursos para sair de lá” (cf. Id. no 92696487 - pág. 02); sustenta que “estas medidas protetivas são de 11/03/2020; um ano e três meses já se passaram, ou seja, são medidas e manifestações extemporâneas, sendo que depois desta data, não houve nada que comprovasse, de fato, qualquer suposta periculosidade do Paciente” (cf. Id. no 92696487 - pág. 03); nega que o paciente tenha descumprindo quaisquer das medidas protetivas conferidas em favor da ex-cônjuge dele.
Quanto às acusações de descumprimento das medidas protetivas, alega que “os Pastores que receberam o Paciente, chamaram-no para uma nova reunião, desta vez, disseram eles, sem o amigo advogado, e convidaram, entretanto, a ex mulher para uma espécie de acareação; houve momentos de mútua acusação, mas, nada além disso, fato comum a casais separados em desafeto; não houve agressões físicas, nem nada além do que o comportamento aguerrido da separação. Dessa forma, nova denúncia surgiu, com base nesta reunião sugerida pelos Pastores, onde a ex mulher achou justo a elaboração de um boletim de ocorrência, denunciando o ex marido por perseguição, de onde surgiu a decisão do Decreto de Prisão da Magistrada no dia 02/06/2021” (cf. Id. no 92696487 - pág. 04); aduz que, se o paciente for preso, ficará impedido de adimplir a pensão alimentícia fixada em favor da filha do ex-casal; acusa a ex-cônjuge da prática de alienação parental.
Pede, pois, seja revogada a prisão preventiva.
É o breve relatório.
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “1” da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJ-e no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), não diviso, todavia – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível constatar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças processuais dos autos de origem, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pelo impetrante.
O reexame preferencial da decisão, bem como, se for o caso, do pleito de concessão liminar da ordem, deve ser feito pelo relator que o sistema aleatório e impessoal de distribuição apontará, quando da retomada do expediente regular; registre-se que se trata de pedido de revogação de prisão preventiva decretada em 02.06.2021.
Não há ilegalidade patente. Não há urgência agônica que imponha providência a ser necessariamente adotada em caráter excepcional e emergencial neste plantão judicial, ou seja, não se trata de caso que não possa esperar a chegada do juiz natural.
Ademais, a decisão foi bem fundamentada, inclusive tendo ressaltado que, analisando “detidamente os autos, não obstante os argumentos trazidos à baila pelo réu, verifica-se que não merece guarida o pleito de revogação da prisão preventiva, haja vista que não houve nenhuma alteração fática apta a reclamar a revisão da decisão proferida no dia 02/06/2021”, ressaltando, ainda, que a “prisão é extremamente necessária ante a periculosidade do agente, evidenciada nas declarações da vítima e, ainda, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, pois “apesar de ciente das consequências legais em caso de descumprimento das referidas medidas protetivas, LEANDRO FERREIRA DA SILVA descumpriu as medidas protetivas de urgência [deferidas em 16/09/2019 (id. 23914718) e prorrogadas em 11/03/2020 (id. 30156789)], conforme o Boletim de Ocorrência n. 2020.128159 (id. 32843789), Declaração da vítima juntada pela Defensoria Pública Estadual (id. 56478894 e id. 56478896), e demais documentos nos autos em epígrafe”, cujos fundamentos ainda persistem para a manutenção da prisão preventiva” (cf. Id. no 59164770 dos autos de origem – Número Único 1012556-67.2019.8.11.0002).
Este Tribunal de Justiça possui firme entendimento, explicitado em vários julgados, quanto à denegação da ordem de HC no caso em que a autoridade apontada como coatora deixa evidente a real possibilidade de reiteração delitiva, e quando ela bem demonstra a necessidade da segregação diante de plausível risco evidente à integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e familiar.
Veja-se:
EMENTA: HABEAS CORPUS - AMEAÇA - LEI MARIA DA PENHA – 1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - HISTÓRICO DO PACIENTE - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – 2) OFENSA AO ART. 313 DO CPP – INOCORRÊNCIA – CONTUMÁCIA NO COMETIMENTO DE CRIMES NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 3) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 4) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVIDÊNCIA DIVERSA DA RESTRITIVA DE LIBERDADE PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - 5) ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1) Inexiste ilegalidade na decisão em que se converte a prisão em flagrante em preventiva quando, a autoridade apontada como coatora, deixa evidente a real possibilidade de reiteração delitiva, bem como demonstra a necessidade da segregação diante do risco evidente à integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica e familiar, principalmente, quando se trata de paciente que tem histórico de crimes da mesma natureza, a demonstrar uma tendência à contumácia criminosa e ao uso de violência contra o sexo oposto. 2) A consecutiva reiteração do paciente em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, mesmo em se tratando de delitos com pena máxima abstrata inferior a 4 (quatro) anos, denota a necessidade da prisão preventiva, também, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 3) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, pois possui natureza distinta da segregação-pena, buscando, a primeira, salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a prisão decorrente de sentença, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente. 4). Revela-se devidamente justificada a necessidade da subsistência da custódia do paciente, se as razões invocadas revelam que outras medidas que não contemplem a privação da liberdade não seriam eficazes para a garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima. (TJMT – Segunda Câmara Criminal – Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO - N.U 0160288-80.2016.8.11.0000, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)
Portanto, o caso deve ser examinado preferencialmente pelo juiz da causa, que poderá ou não conceder mais um crédito de liberdade provisória ao paciente após bem sopesar todas as circunstâncias do caso, sendo incabível, portanto, a ingerência do plantonista em 2o Grau, para que este, em substituição à análise preferencial do juiz condutor do feito, avalie as circunstâncias que permeiam o caso.
Indefiro, pois, o pedido de liminar, mantendo a prisão preventiva decretada.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá/MT, quinta-feira, 01 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista